Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717185-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por KATIA MARIA PINTO ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0706151-82.2022.8.07.0006, em que litiga com BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S.A. e BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 125474298, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35728389), a agravante informa receber pensão militar, que é a sua única fonte de renda, no valor bruto de R$6.183,90, entretanto, em razão dos descontos legais e dos empréstimo realizados, vem passando por dificuldades financeiras e não possui condições para arcar com as despesas processuais, sem que seja comprometida a sua subsistência. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 35733565), a agravante manifestou pelo deferimento do pedido (ID 35743466). Relatados, decido. Numa análise perfuntória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, a agravante, conforme contracheque colacionado aos autos de origem (ID 35729463, pág. 3) possui rendimento bruto de R$6.183,90 e, líquido no valor de R$2.556,33, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$3.625,57) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Ao contrário, o valor recebido a título de pensão pela agravante não permite concluir que se trata de pessoa pobre, em especial quando analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Destarte, o provimento do recurso neste ponto não é provável e, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos necessários, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator